Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA. CDC. APLICAÇÃO. SOLIDARIEDADE. EXIGIBILIDADE DO CONTRATO. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES. NÃO EXIGÊNCIA. RISCO DA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Aplicam-se aos contratos de seguro as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
2. O distrato do contrato entre a estipulante e a primeira seguradora não impede o reconhecimento da responsabilidade solidária de todas as empresas que figuraram no contrato com o consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, podendo, desse modo, ser exigido o cumprimento do contrato também da primeira seguradora.
3. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula no 609/STJ).
4. A realização de exames prévios à contratação é opcional à seguradora, sendo uma forma de resguardar os interesses dela. Ao não exig-los do contratante, a seguradora assume os riscos por eventual sinistro.
5. “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento” (Súmula no 632/STJ).
6. Ao decair de um dos dois pedidos formulados, ainda que de menor valor, não há que falar em sucumbência mínima, devendo ser redistribuídos proporcionalmente os ônus de sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC/15.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.